Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703706-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: G &amp; F - REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: EGILSON DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Compulsando-se os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovante cuja data de pagamento (3/3/2021) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (2/3/2021), conforme ID 23043310. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora